Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027121-55.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração, Gratificação Natalina/13o salário, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA JOANA ALVES NEPONOCENO - CPF: 005.245.471-14 (RECORRENTE), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1027121-55.2023.8.11.0015.

ORIGEM:
1o

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

RECORRENTE
:
JULIANA JOANA ALVES NEPONOCENO.

RECORRIDA
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26 A 29/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA POR CONDUTA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO OU INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteia reintegração ao cargo ou, alternativamente, indenização pelas verbas rescisórias relativas ao período contratual restante, além de danos morais, sob alegação de rescisão contratual arbitrária e ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a rescisão antecipada de contrato temporário de professora estadual por suposta conduta inadequada demanda instauração de procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa; (ii) definir se, à luz da rescisão contratual operada, são devidas indenizações trabalhistas ou compensações por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e da LC estadual no 600/2017, caracteriza vínculo jurídico-administrativo precário, que não assegura estabilidade nem impõe à Administração o dever de instaurar processo administrativo para sua rescisão motivada por conveniência e oportunidade.

A conduta da contratada, consistente na entrega de dispositivo eletrônico (
pen drive
) a detento, em ambiente prisional, configura violação grave às normas institucionais e justifica, por si só, a rescisão imediata do vínculo, não sendo exigível prévio contraditório.

O contrato firmado já previa possibilidade de extinção por iniciativa da Administração sem direito à indenização, conforme arts. 14 e 18 da LC no 600/2017, inexistindo previsão contratual ou legal de pagamento de verbas rescisórias ou indenizações no caso de rescisão antecipada por justa causa.

Não há nos autos comprovação de dano moral autônomo e relevante capaz de justificar indenização, ausente abuso de poder ou arbitrariedade por parte do ente público.

Precedentes análogos ratificam a legalidade da rescisão unilateral de contratos temporários por conveniência administrativa sem necessidade de processo disciplinar, desde que fundamentada em motivação idônea, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contratos temporários por conveniência administrativa, sem necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, desde que haja motivação idônea.

A ausência de contraditório e ampla defesa em rescisão de contrato temporário não configura ilegalidade quando o vínculo é precário e fundado em norma que permite a extinção unilateral.

Não é devida indenização por verbas trabalhistas ou danos morais quando a rescisão contratual está amparada em conduta inadequada da contratada e previsão normativa expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 55 e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível no 0001151-93.2015.8.11.0098, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1000972-39.2021.8.11.0032, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 281525952), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguido o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

a)

Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;

b)

Ausência de procedimento de sindicância – Violação ao art. 10 da Lei no 8.745/1993;

c)

Direito à indenização substitutiva de verbas trabalhistas;

d)

13o salário proporcional;

e)

Férias proporcionais acrescidas de 1/3;

f)

Danos morais

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da r. sentença para determinar ao reclamado que proceda a reintegração da demandante ao trabalho, pelo período faltante para a conclusão do contrato, com pagamento de todas as verbas devidas.

Alternativamente, requer que o demandado seja condenado ao pagamento das verbas trabalhistas devidas pelo período faltante para a conclusão do contrato, a título de salários referentes aos 5 (cinco) meses faltantes; 13o salário proporcional sobre os meses faltantes para a

conclusão do contrato de trabalho em 5/12 avos; férias proporcionais sobre os meses faltantes, acrescidas de 1/3 constitucional.

Postula, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ou em valor a ser fixado pelo Juízo.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 28525959), refutando as razões recursais apresentadas e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a rescisão unilateral do contrato temporário firmado pelo Poder Público caracteriza ato discricionário, podendo ocorrer sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade quanto a sua permanência, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo.

No caso concreto, o Juízo singular entendeu que a conveniência restou plenamente justificável, não se identificando qualquer arbitrariedade por parte do demandado, ao passo que a conduta indevida da parte autora constitui justa causa para a rescisão contratual, inexistindo fundamento para reintegração ou indenização de verbas decorrentes da continuidade do vínculo.

Depreende dos autos que a reclamante foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para lecionar entre o período de 1o/2/2023 a 20/12/2023, na Escola Estadual São Vicente de Paula, na cidade de Sinop/MT.

Assim, em razão de sua lotação, ministrou as aulas no Sistema Prisional, precisamente para os reeducandos da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite (Ferrugem) em Sinop/MT.

Relata que não recebeu treinamento específico para atuar no Sistema Prisional, tampouco lhe foram apresentadas normas ou regulamentos vinculados ao exercício da função.

Aduz que, na data de 1o/8/2023, foi surpreendida com uma reunião na qual foi comunicada que seu contrato de trabalho estava sendo rescindido por conduta inapropriada, consistente na entrega de um
pen drive
a um detento, a pedido de outro aluno custodiado em turma distinta.

Sustenta que, após a mencionada reunião, foi sumariamente desligada, sem notificação prévia, oportunidade de defesa ou possibilidade de apresentar sua versão dos fatos, sendo apenas informada de que não integrava mais o quadro docente do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em aferir o motivo que acarretou a rescisão antecipada do contrato temporário da recorrente e, constando que decorreu de mera conveniência administrativa, se, nesse cenário, era necessário instaurar previamente processo administrativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa à contratada.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, incisos II e IX, estabelece, respectivamente, a regra do concurso público para ingresso no serviço público e a exceção da contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, devendo lei específica dispor sobre os casos autorizados.

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 600/2017 disciplina a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 129 da Constituição Estadual.

O artigo 2o, inciso IV, da mencionada lei define como hipótese de necessidade temporária a admissão de profissional da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação.

Por sua vez, os artigos 14 e 18 da referida legislação estabelecem:

Art. 14 O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar
extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese
:

I - de término pelo fim do prazo contratual;

II - de rescisão por iniciativa do contratado;

III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública
.

Art. 18
O contratado
segundo os termos desta Lei Complementar
não poderá
:

I -
receber
atribuições, funções ou
encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade
;

A contratação temporária, portanto, não possui as características do cargo público estatutário nem configura vínculo celetista. Trata-se de função pública temporária, regida por vínculo jurídico-administrativo.

Dada sua natureza precária, não confere estabilidade, podendo a Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato, inclusive sem procedimento específico, desde que motivada pela conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica anteriormente existente.

No caso em análise, como destacado pelo Juízo de origem,
a alegação de desconhecimento das normas não justifica a falha ocorrida
,
sobretudo por se tratar de atuação em ambiente prisional, que exige maior cautela
. Ressalte-se, ainda, que
a própria autora reconheceu, em reunião formal, ter ciência das normas institucionais
, conforme se observa do documento constante no ID 281526890, página 2.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE ACARRETAM A RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ANALISADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ingressou com a ação de anulação de ato administrativo c/c dano moral, em decorrência da rescisão unilateral do contrato 121/2015, em 28/09/2015. A autora foi exonerada por justa causa do serviço público no cargo de médica, qual foi contratada por meio de contrato emergencial temporário, com vigência no período de 12/06/2015 a 31/12/2015.

2. Alega que não fora observado o contraditório e ampla defesa, e que sua exoneração ocorreu de forma injustificada o que resultaria no pagamento de indenização, por isso, faz jus a declaração de nulidade do ato de exoneração devendo ser reintegrada ao cargo ou indenizada por ter sido taxada como negligente e irresponsável.

3. Em que pese à alegação autoral de que não fora o contraditório e ampla defesa, foi protocolado requerimento administrativo que foi levado ao Conselho Municipal de Saúde, onde constatou por meio de depoimento de várias testemunhas de que a autora não exercia a função com disciplina, uma vez que chegava atrasada com frequência ao trabalho e ausência de atendimento a pacientes, sendo assim, as provas colacionadas aos autos demonstram que a Administração Pública não agiu com abuso de poder ao extinguir antecipadamente o contrato, pois a conduta da servidora enseja no descumprimento de obrigação contratual.

4. Ademais, a cláusula 9.1 do Contrato no 121/2015, prevê que o contrato poderá ser extinto nas seguintes condições:

5. Dessa forma, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária. Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, como no presente caso.

6. Conforme consta na sentença recorrida: “Portanto, a partir do disposto no referido contrato, conclui-se que o término do pactuado poderia ocorrer em decorrência do princípio da discricionariedade afeta à administração pública, caracterizada na conveniência e oportunidade inerentes aos atos administrativos discricionários. 27. Resta claro que, no caso dos presentes autos não houve irregularidade por parte do requerido quando promoveu a rescisão por justa causa do contrato temporário celebrado com a requerente, vez que, por não se tratar de servidora pública municipal efetiva, razão não há para que fosse aberto um procedimento administrativo para apuração das faltas cometidas, não havendo, então, que se falar em contraditório e ampla defesa. 28. Entretanto, não obstante a discricionariedade mencionada, o compromisso firmado entre as partes, claramente prevê a indenização para as situações de extinção por conveniência administrativa ou concurso público, tanto que, o requerido informou ter efetuado o pagamento das verbas devidas à autora quando da rescisão contratual. 29. É cediço que mesmo diante da hipótese de um ato administrativo revestido pela conveniência e oportunidade, fica a administração pública vinculada à motivação manifestada como ensejadora da prática de determinado ato, o que restou demostrado pela ata juntada às fls. 42, lavrada pelo órgão de fiscalização do município, onde ficou evidenciado que a autora cometeu faltas no exercício de sua função, não cumprindo com as obrigações estabelecidas no contrato temporário celebrado.”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 0001151-93.2015.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PROFESSOR). PRECARIEDADE. RESCISÃO ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2-A Lei Municipal no 968/04, permite a rescisão dos contratos temporários sem a necessidade de compensações financeiras, caracterizando a relação como precária e sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública. O caráter precário do contrato temporário implica na possibilidade de sua rescisão a qualquer momento, sem que isso gere direito a indenizações, desde que não haja previsão legal ou contratual para tanto. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1000972-39.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025